Tribunal: TJPA
Processo: 0801272-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801272-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: BEMAVEN S. A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO PARCIAL CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve Decisão Monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento, e preservara tutela de urgência que assegurou à empresa em recuperação judicial participação em certame licitatório mediante relativização da exigência de certidões negativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que a ausência de certidões decorreu de desídia ou erros procedimentais, e não da recuperação judicial; e

(ii) estabelecer se a tutela de urgência poderia produzir efeitos genéricos e atemporais, alcançando licitações futuras e certames estaduais e federais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia relativa à dispensa das certidões ao fundamentar-se no princípio da preservação da empresa que admite interpretação teleológica para relativizar exigências documentais em favor da continuidade da atividade econômica da empresa em recuperação judicial.

4. A análise específica das causas burocráticas da ausência das certidões revela-se incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, pois demandaria dilação probatória exauriente incompatível com o momento processual e com a necessidade de preservação da atividade empresarial.

5. O acórdão embargado permaneceu omisso quanto à extensão da tutela de urgência para certames futuros e licitações de outros entes federativos, o que autoriza o acolhimento parcial dos aclaratórios com efeitos infringentes.

6. A tutela de urgência deve limitar-se ao objeto específico que justificou o perigo de dano, não sendo admissível a concessão de provimento genérico e atemporal.

7. A ampliação dos efeitos da liminar para licitações estaduais, federais ou contratos futuros extrapola os limites subjetivos e objetivos da demanda e interfere em esferas administrativas não submetidas à competência do juízo da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
1. A preservação da empresa em recuperação judicial autoriza, em tutela de urgência, a relativização da exigência de certidões negativas para viabilizar sua participação em licitação pública.

2. A tutela de urgência em mandado de segurança deve restringir-se ao objeto específico da controvérsia e não pode produzir efeitos genéricos, atemporais ou extensivos a outros entes federativos não integrantes da relação processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.326.554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23/11/2020;

STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.406.660/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/4/2026.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Município de Belém em face do
Acórdão Id. 30788082
, que, em sede de Agravo Interno manteve a Decisão Monocrátia (Id. 22346859) negando provimento ao seu Agravo de Instrumento e manteve a decisão que, nos autos do processo nº 0914200-87.2023.8.14.0301, deferiu a tutela de urgência.

O embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada incorreu em
omissões
ao não analisar: (i) que a ausência de certidões não decorre da recuperação judicial, mas sim de desídia ou erros procedimentais em processos trabalhistas específicos; (ii) que a decisão não poderia abranger certames futuros ou de outras esferas (Estaduais e Federais), sob pena de ofensa à competência e à isonomia.

Ao fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente aplicação dos efeitos modificativos ao recurso (Id. 31302871).

Foram ofertadas Contrarrazões (Id. 31535395).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, quanto à causa da ausência das certidões, o inconformismo do embargante não prospera.

Com efeito, tanto a Decisão Monocrática quanto o Acórdão que a manteve fundamentaram-se na aplicação do princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei nº 11.101/2005), consignando que a condição de em recuperação, por si só, autoriza a relativização da exigência de certidões para viabilizar a continuidade da atividade econômica. Confira-se trecho da decisão combatida:

“Com efeito, a decisão monocrática enfrentou detidamente a questão, destacando que o art. 47 da Lei n. 11.101/2005 assegura a preservação da empresa em recuperação judicial, como forma de manutenção da fonte produtora, empregos e função social; que a jurisprudência do STJ tem aplicado interpretação teleológica para dispensar a apresentação de certidões negativas, inclusive fiscais, a fim de viabilizar a inserção da empresa no mercado, como no AgInt no REsp n. 1.841.307/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 9/12/2020; além disso, argumenta que a extensão da dispensa às certidões trabalhistas, previdenciárias e do FGTS encontra amparo na lógica da recuperação judicial, uma vez que tais débitos se submetem ao plano aprovado em assembleia de credores.” (Id. 30788082 – pág. 3)

É necessário esclarecer que, em sede de cognição sumária (liminar), a causa imediata ou o detalhamento burocrático da ausência da certidão (se por erro de cartório ou expiração de prazo) torna-se irrelevante frente ao risco de dano irreversível à empresa recuperanda.

O fato jurídico central é a existência do processo de recuperação judicial e a dependência da empresa em relação às licitações públicas para sua sobrevivência, portanto, entrar na análise técnica de cada processo trabalhista para verificar se a ausência da CND decorreu de desídia ou erro procedimental demandaria uma instrução probatória complexa e exauriente, o que é incompatível com o momento processual e a urgência da tutela cautelar.

Nesse contexto, vale lembrar que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos ou fundamentos apresentados nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (
distinguish
) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (
quantum debeatur
) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020
) (grifo nosso)

Por outro lado, quanto ao pedido de revogação parcial da decisão, assiste razão ao embargante, uma vez que, tanto a Decisão Monocrática quanto o Acórdão ora embargado foram silentes neste tópico, pelo que,
passo a sanar tal omissão
.

A decisão agravada, ao manter a liminar de primeiro grau, acabou por validar uma dispensa genérica e atemporal, alcançando
"também os certames licitatórios e contratos Municipais, Estaduais ou Federais, até que seja proferido novo decisum"
(Id. 17862501 – pág. 5).

No caso, verifica-se uma contradição lógica entre a natureza da decisão proferida e sua abrangência, pois a ação de origem é um Mandado de Segurança com pedido de liminar focado no perigo de dano iminente relativo à Concorrência Pública SRP nº 10/2023 (Processo nº 3285/2022-SESAN), promovida pela Secretaria Municipal de Saneamento de Belém.

Desta feita, tratando-se de provimento de natureza precária e urgente (liminar), a decisão deve pautar-se pela estrita necessidade da cautela, limitando-se ao objeto que originou a urgência e à competência da autoridade coatora apontada.

A extensão da dispensa para "certames estaduais e federais" ou "contratos futuros" configura provimento genérico e atemporal, o que extrapola os limites da tutela de urgência e, em última análise, interfere em esferas administrativas sobre as quais o juízo estadual não possui competência exauriente.

Em suma, não há como, em sede de liminar contra o Município, conceder-se salvo-conduto permanente para licitações federais ou estaduais, cujos editais e autoridades sequer integram a relação processual.

Dessa forma, a decisão deve ser limitada aos pedidos de tutela de urgência que motivaram a ação (Id. 17862503 – pág. 14 e 15 – itens
“a”, “b” e “c”
), garantindo a participação da empresa no certame municipal específico, sem estender tal efeito para situações futuras ou de outros entes federativos, matéria que deverá ser apreciada quando do julgamento definitivo do mérito ou em vias próprias.

Por fim, em relação ao pedido da embargada para aplicação de multa, entendo que, por ora, a interposição do recurso configura apenas o exercício do direito de defesa, não restando caracterizado de plano o intuito puramente protelatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para
sanar a omissão e reformar em parte o Acórdão Id. 30788082
,
dando parcial provimento ao Agravo Interno
, para limitar a eficácia da tutela de urgência deferida

exclusivamente à participação da impetrante na Concorrência Pública SRP nº 10/2023 (Processo Administrativo nº 3285/2022-SESAN), do Município de Belém, restando indeferida a abrangência genérica para contratos futuros ou outros entes, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026